Tribunal: TJPA
Processo: 0011926-54.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011926-54.2018.8.14.0107

APELANTE: JORGE ARAUJO CHAVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AJUSTÁVEIS EM CUMPRIMENTO OU LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AJUSTE REALIZADOS DE OFÍCIO.

1.
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2.
Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3. “
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício” (STJ, AgInt no REsp 1575087/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018).

4.
Assim, no caso, seria plenamente possível que o juízo da liquidação/cumprimento de sentença fizesse o ajuste pretendido pelo embargante, razão pela qual não existe erro material, omissão, contradição ou obscuridade para correções no acórdão embargado. Contudo, ajusto os consectários legais, de ofício, por ser matéria de ordem pública.

5.
Embargos de Declaração rejeitados. Ajustes, realizados de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em face de acórdão proferido em recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JORGE ARAÚJO CHAVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, assim ementado (Num. 20617244):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO E IDOSO. HIPER VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO. FORMALIDADES LEGAIS NÃO ATENDIDAS IN CASU. NULIDADE DO CONTRATO. IDENTIFICADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. ARTIGO 42 DO CDC. POSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Inconformado, o embargante opôs Embargos de Declaração (Num. 21246417), alegando omissão no r.
decisum
. Defende principalmente, que a decisão seria eivada de vício, ao entender cabível a devolução em dobro do indébito. Ainda aduz haver suposta omissão, quanto ao termo inicial da correção monetária aplicável a condenação por danos morais.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja reformado o referido acórdão, para que a devolução do indébito não seja dobrada, e ainda, que seja fixado o termo inicial da correção monetária, incidente sobre a condenação por danos morais.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou Contrarrazões ao recurso (Num. 21402830), postulando pela rejeição dos aclaratórios, tendo em vista a total ausência dos vícios alegados, aduzindo se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir erro material, omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável. Defende o embargante, ter havido suposta omissão, tendo em vista que o acórdão embargado entendeu pela repetição do indébito de forma dobrada.

No entanto, vê-se que o
decisum
recorrido foi claro ao aplicar, no caso concreto, a melhor análise jurídica, não havendo que se falar na omissão alegada
. A decisão embargada expressamente consignou as razões de decidir, não havendo quaisquer vícios a serem sanados por meio de embargos de declaração, cuidando-se, assim, de mero inconformismo da parte com o teor do julgado.

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.

Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O Embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado que, fundamentadamente, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que não conhecera do recurso especial, o que não se confunde com existência de omissão. Contudo, o mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1961707 PE 2021/0302239-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração. Destarte, não havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Ademais, concernente a alegada omissão quanto a fixação do termo inicial da correção monetária incidente na condenação por danos morais, igualmente não merece guarida. Explico.

Ora, como se sabe, não há necessidade de pronunciamento judicial expresso quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, por serem estes consectários legais da própria condenação.

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 254 DO STF. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DAS OMISSÕES. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITOS FEDERAIS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 1. A recorrente não particularizou, nas razões do recurso especial, quais teriam sido as omissões sobre as quais a Corte a quo não teria se manifestado. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2. Se o Tribunal de origem não se pronuncia sobre a incidência da norma à situação tratada nos autos de forma concreta, não há o atendimento do requisito do prequestionamento, essencial ao exame do recurso especial. Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Tratam os autos de embargos à execução opostos pela Fazenda Nacional alegando excesso de execução devido à inclusão de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.
O acórdão recorrido se pronunciou no mesmo sentido do entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, a qual já se manifestou sobre a possibilidade de incidência de juros de mora sobre a verba quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação".
Precedentes: REsp 771.029/MG, DJe 09/11/2009; AgRg no REsp 1.104.378/RS, DJe 31/08/2009. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1257257/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MORA DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. SÚMULA. 254 DO STF.
1. O acórdão recorrido se pronunciou no mesmo sentido do entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, a qual já se manifestou sobre a possibilidade de incidência de juros de mora quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação".
Precedentes: REsp 771.029/MG, DJe 09/11/2009; AgRg no REsp 1.104.378/RS, DJe 31/08/2009. 2. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 989.300/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010)

Esse entendimento, inclusive, foi objeto da Súmula n.º 254 do STJ, segundo a qual "
Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
".

Assim, no caso, seria plenamente possível que o juízo da liquidação/cumprimento de sentença fizesse o ajuste pretendido pelo embargante, razão pela qual não existe erro material, omissão, contradição ou obscuridade para correções no acórdão embargado.

De qualquer modo, uma vez que a correção monetária e os juros de moram constituem matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição - inclusive de ofício -, a modificação do acórdão quanto a isso não constitui acolhimento dos embargos ou rediscussão do mérito da causa.

Vide, nessa linha, o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(...) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/10/2019) (TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 03022106320178240081, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Turma Recursal – Florianópolis)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR. DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MP 340/06 CONVERTIDA NA LEI N.º 11.482/07. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ORIENTAÇÃO DO STJ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO LEGAL. IRRELEVÂNCIA.
Como é de curial saber, a correção monetária constitui matéria de ordem pública, que pode, portanto, ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, pelo julgador.
Desse modo, tem-se que a determinação de incidência de correção monetária se afigura plenamente possível, ainda que a parte autora não tenha formulado pedido expresso nesse sentido, sem que isso represente/configure julgamento extra petita. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.15.002673-2/001, Relator: Des. Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2018, publicação da sumula em 23/ 03/ 2018).

Portanto, é possível a fixação, de ofício, do termo inicial da correção monetária sobre o valor da condenação por danos morais, o que passo a fazer.

O termo inicial da
correção monetária
, incidente sobre a indenização por danos morais, dá-se da data do arbitramento definitivo, nos termos da Súmula n.º 362 STJ,
in verbis
:

Súmula n.º 362 STJ:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Por fim, ressalta-se que o
julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, ante a inexistência de omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do CPC, contudo fixo, de ofício, o termo inicial da correção monetária, referentes a condenação por danos morais, conforme a fundamentação alhures.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/10/2024